Tribunal: TJDFT
Processo: 0713722-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS. CUMPRIMENTO SENTENÇA. FILHA MAIOR 21 ANOS. EXONERAÇÃO ALIMENTOS. AÇÃO PRÓPRIA. ALIMENTOS DEVIDOS E VENCIDOS. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. PENHORA IMÓVEL. ART. 18 DO CPC. PLEITEAR EM NOME PROPRIO DIREITO ALHEIO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A obrigação de prestar alimentos aos filhos permanece, ainda que cessado o poder familiar com a maioridade, se demonstrada a necessidade da verba e a possibilidade de o genitor prestá-la.
2. A discussão acerca da desobrigação de pagar alimentos deve ser objeto de ação própria, não cabendo, em sede de cumprimento de sentença , a discussão sobre a obrigação já reconhecida, razão por que não é cabível o pedido de juntada de histórico escolar.
3. Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico.
4. Recurso conhecido e desprovido.